Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701642-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEAU DE CHATTE PERFUMARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEAU DE CHATTE PERFUMARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com BANCO DO BRASIL S/A, consistente em designar leilão do imóvel a preço vil. Relata que o imóvel tem valor de mercado na faixa de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), mas foi avaliado em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Aduz que, se houver segunda praça, o preço mínimo é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), preço vil, haja vista corresponder a 1/4 do valor do bem. Assevera que, se arrematado o bem, não haverá quitação da dívida, além de deixar uma família sem lar, o que trará prejuízos inomináveis à agravante. Defende a necessidade de suspensão do leilão até que as nulidades sejam sanadas, mencionando a ausência de notificação da esposa do representante legal da agravante, o que traz prejuízos à sua defesa. Requer a suspensão do leilão, designado para o dia 11/2/2020, às 12h10, e dia 14/2/2020, às 12h10, enfatizando a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 273, I, do CPC. Preparo regular no ID 13875856. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva. O agravante traz, em apertada síntese, a exposição dos fatos, mas não apresenta a exposição do direito, deixando de trazer a esta instância revisora os fundamentos legais que poderiam levar ao reconhecimento de nulidades que sequer aponta quais são. Com efeito, trata-se de requisito recursal, previsto no art. 1.016, II e III, do CPC. De outro giro, a questão referente ao valor da avaliação do imóvel encontra-se preclusa, porquanto a decisão interlocutória que o definiu foi disponibilizada em 23/7/2019, conforme ID 40010644 dos autos principais. Verifica-se, inclusive, que as mesmas questões foram deduzidas no Agravo de Instrumento n. 0723114-91.2019.8.07.0000, que não foi conhecido pelo em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo (ID 51546513 dos autos principais), sem qualquer insurgência da parte. Verifica-se, assim, que o presente recurso é manifestamente inadmissível por conter vícios insanáveis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 13:50:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator